Tribunal: TJES
Processo: 0003288-89.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003288-89.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANGO RESTAURANTE EIRELI EPP e outros
APELADO: NICOLE DIAS MOREIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEBRA DE VIDRAÇA DE LOJA EM SHOPPING. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
No caso, parece pouco crível que uma criança de apenas três anos de idade teria força para partir um vidro em boas condições, bem dimensionado e adequadamente instalado em local de alto trânsito de pessoas, sendo evidente que já havia algum tipo de vício no vidro ou o local era impróprio/inseguro, deixando as rés de garantir a segurança dos consumidores ao permitir acesso de pessoas no ambiente em questão.
2.
A situação narrada e comprovada nos autos escancara grave falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, tanto do restaurante quanto do shopping em exigir o bom estado da estrutura das lojas, capaz de gerar o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos e abalo moral indenizável.
3.
Quanto ao dano material, restou documentalmente comprovadas as despesas advindas do infortúnio.
4
. Considerando as nuances do caso, o módico valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral não comporta minoração.
5.
Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003288-89.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANGO RESTAURANTE EIRELI EPP, BR MALLS PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436-A
APELADO: NICOLE DIAS MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BR Malls Administração e Comercialização Vila Velha Ltda.
e
Tango Restaurante Eireli - EPP
, contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, ora Apelantes, a restituir a importância de R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais) pelos danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem.

Segundo se extrai dos autos, a parte autora, representada por seu genitor, alega que sofreu um acidente numa vidraça da área externa do estabelecimento onde funciona o restaurante “Argento Parrilla”, situado dentro do “Shopping Vila Velha”, quando frequentava o local acompanhada de seus pais.

Narra na inicial que ao se apoiar numa janela, a vidraça teria se quebrado, lançando vidro estilhaçado, atingindo sua mão e causando ferimentos, tendo sido atendida pela equipe de socorristas do shopping, que se recusou a levar a autora até um hospital sob o argumento de que o caso não seria uma emergência.

Em sentença, o douto magistrado da instância originária consignou que
“consoante fotografias de fls. 125/127, o vidro que cortou a demandante se encontra no estabelecimento primeiro demandado, em sua área externa, uma espécie de varanda, mas sem dúvida área pertencente ao estabelecimento. Ademais, estando tal restaurante no shopping segundo réu, trata-se de clara cadeia de consumo, de modo que ambos se enquadram como fornecedores para os fins do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, aplicando-se as regras de responsabilidade objetiva e solidária na hipótese.”

Da análise do caso alcancei a mesma conclusão quanto a responsabilidade de ambos os fornecedores, tanto do restaurante quanto do shopping, eis que além de integrarem a mesma cadeia de fornecimento, no caso, o vidro, embora faça parte do restaurante, compõe a janela da parede externa do estabelecimento, no corredor do shopping.

Além disso, o atendimento fora realizado pela equipe do Shopping, de modo a tornar inequívoca a intrínseca relação de consumo da parte autora não só quanto ao restaurante, mas também em relação ao Shopping.

Não merece acolhida a pretensão defensiva de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, eis que não se desincumbiu a fornecedora de seu ônus de comprovar a excludente, ou seja, de que a atuação da vítima, enquanto criança, teria se dado de forma violenta e desmedida, apta à ruptura da vidraça.

Ao contrário, parece pouco crível que uma criança de apenas três anos de idade teria força para partir um vidro em boas condições, bem dimensionado e adequadamente instalado em local de alto trânsito de pessoas, sendo evidente que já havia algum tipo de vício no vidro ou o local era impróprio/inseguro, deixando as rés de garantir a segurança dos consumidores ao permitir acesso de pessoas no ambiente em questão.

Ou seja, a situação narrada e comprovada nos autos escancara grave falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, tanto do restaurante quanto do shopping em exigir o bom estado da estrutura das lojas, capaz de gerar o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos e abalo moral indenizável.

Assim, considerando as nuances do caso, entendo que o módico valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral não comporta minoração. Se mostra adequado se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração, uma vez que referido valor é compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Quanto ao dano material, restou documentalmente comprovadas às fls. 24 e 26/27 as despesas médicas advindas com o acidente, não tendo as requeridas logrado infirmar a veracidade das informações ali constantes.

Assim, não obstante a irresignação recursal apresentada pelas requeridas não há como se afastar a responsabilidade das fornecedoras no infortúnio, decorrente de falha na prestação do serviço, sendo os valores da condenação apropriados e condizentes com o acidente.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
BR Malls Administração e Comercialização Vila Velha Ltda.
e
Tango Restaurante Eireli - EPP
e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pelas Requeridas para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023